Tribunal: TJES
Processo: 5013132-66.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013132-66.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A. e outros (6)
RECORRIDO: SIMONE REICHENBACH
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013132-66.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: SIMONE REICHENBACH

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se uma Ação judicial contra vários réus e que foi celebrado um acordo entre a parte autora e a empresa requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A., o juiz homologou o acordo e determinou o prosseguimento do feito em face das corrés.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Compulsando os autos, verifica-se a realização de Acordo Extrajudicial (ID nº 35197136) Posto isso, HOMOLOGO POR SENTENÇA, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes (Requerente: SIMONE REICHENBACH; Requerida: TELEFÔNICA BRASIL S.A.), para que produza seus efeitos legais; e JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, EM FACE DA REQUERIDA TELEFÔNICA BRASIL S.A, o que faço com substrato no art. 487, III, "b", do NCPC. Por conseguinte, DETERMINO o prosseguimento do feito em face das corrés SERASA S.A., CLARO S.A., OI MÓVEL S.A, TIM CELULAR S.A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.”

Em sede recursal, a empresa BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, alega que nós os termos do artigo 844, § 3º do CC, a quitação do débito deve-se estender também a este Réu, haja vista a obrigação solidária entre os requeridos (ATIVOS E SANTANDER). Ademais, requer a extinção do pleito com base o art. 844, § 3º do CC para o Banco Réu, tendo em vista o cumprimento das obrigações comprovadas pela cessionária corré.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada, para extinguir a dívida em relação aos demais codevedores, pois a acordo celebrado descreve quitação total da obrigação.

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, decidiu que confirme termo do acordo firmado, ID 8939062, o cumprimento do acordo haveria efeito de quitação total e não somente parcial as partes do acordo. Conforme jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TERMOS DO ACORDO. QUITAÇÃO TOTAL. EXTINÇÃO. DEMAIS CODEVEDORES. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, consignou que se depreende dos termos do acordo entabulado que o exequente dá quitação à totalidade do débito discutido, razão pela qual se extingue a dívida em relação aos demais codevedores. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores ( CC, art. 844, § 3º) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" ( REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014). 3. Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à ausência de quitação total, seria necessário o reexame das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 252135 SP 2012/0232955-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ACORDO CELEBRADO ENTRE O CONSUMIDOR E UMA DAS PARTES - EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL - EXTINÇÃO INTEGRAL DO FEITO. - Em se tratando de demanda cujas obrigações seriam solidárias entre as partes vindicadas, ao celebrar uma transação com uma delas, estendem-se aos demais devedores os efeitos do acordo que confere ampla e irrestrita quitação da integralidade das obrigações, nos termos do art. 844, § 3º, do CPC. (TJ-MG - Apelação Cível: 5000695-27.2021.8.13.0572, Relator: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 22/11/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2023)

Assim, entendo que existe a necessidade da reforma no sentindo de

que e
stendem-se aos demais devedores os efeitos do acordo que confere ampla e irrestrita quitação da integralidade das obrigações, nos termos do art. 844, § 3º, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para extinção do processo em face de todas as Requeridas, nos termos do § 3º do artigo 844 do Código Civil e art.487, III “b” do NCPC.
Sem condenação em sucumbência, ante o provimento do recurso.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)